Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-79.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONFIGURADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. FINANCIAMENTO NEGADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO. PARCIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO. DESNECESSÁRIA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Recurso dos autores parcialmente conhecido.
2. Com base no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus probatório incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.
2.1. Tendo em vista a não comprovação de que o financiamento necessário à compra do imóvel teria sido negado por pendências financeiras da construtora com a instituição financeira indicada, impossível atribuir culpa exclusiva à parte pela rescisão contratual, afastando o ressarcimento integral do valor inicialmente pago pelos compradores.
3. “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).
3.1. Considerando que o contrato foi firmado em período anterior a 27 de dezembro de 2018, necessário fixar como termo inicial para os juros de mora a data do trânsito em julgado da decisão que declarou a rescisão do contrato.
4. Configurada a sucumbência recíproca das partes, os honorários e despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre elas nos termos do artigo 86 do CPC.
4.1. Desnecessária a majoração dos honorários, uma vez que estabelecidos dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade oferecidos pelo Código de Processo Civil.
5. Recurso dos autores parcialmente conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido. Sentença reformada.